Tribunal: CARF
Processo: 13052.000506/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.000506/2010-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.044 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de abril de 2022
Recorrente
A.T.C. ASSOCIATED TOBACCO COMPANY BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
E
QUESTIONAMENTO INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DA
DECISÃO.
Não deve ser conhecido o recurso especial, quando não cumpridos os requisitos
necessários satisfatórios à devolução da matéria para exame da CSRF. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De
Carli Germano. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000506/2010-35
Fl. 13006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.044 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000506/2010-35

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 12.798) interposto em face da
decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção no Acórdão no 1401-
001.552 (fls. 12.762), na sessão de 01 de março de 2016, por meio do qual o Colegiado, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de ofício e deu parcial provimento ao
recurso voluntário, para cancelar a autuação relativa à omissão de receitas de exportação.
Originalmente, o processo tratava das seguintes infrações:
- Dedução da receita bruta de valores de tributos que não incidiram sobre vendas;
- Variações cambiais deduzidas em excesso no segundo e no terceiro trimestres de
2006;
- Omissão de receitas de exportação;
- Diferenças de estoques no início de 2007;
- Manutenção no passivo de obrigações já pagas.
Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 5.008),
questionando as infrações e juntando aos autos enorme quantidade de documentos.
Em 8 de março de 2012, a DRJ Porto Alegre julgou parcialmente procedente a
impugnação, afastando as infrações relativas à manutenção do passivo de obrigações já pagas
(R$ 11.844.054,35, ano-calendário de 2007) e às diferenças de estoque (R$ 3.521.210,42).
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 12.695),
combatendo os pontos que lhe foram desfavoráveis na decisão de piso.
Em 1o de março de 2016, a 1a Turma da 4a Câmara, por meio do acórdão 1401-
001.552, negou provimento ao recurso de ofício e deu parcial provimento ao recurso voluntário,
para cancelar a autuação relacionada às receitas de exportação, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
IMPOSTOS QUE NÃO INCIDIRAM SOBRE VENDAS. INDEDUTIBILIDADE DA
RECEITA BRUTA.
Só podem ser deduzidos da receita bruta os impostos que incidiram sobre vendas.
VARIAÇÕES CAMBIAIS. REGIME DE RECONHECIMENTO.
Para fins de apuração do resultado, deve ser adotado o regime de reconhecimento das
variações cambiais pelo qual a autuada optou, no caso, o regime por liquidação.
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO.
VALORAÇÃO.
PRODUTOS
NÃO
MANUFATURADOS.
No caso de produtos manufaturados ou não manufaturados (como, no caso, o tabaco
classificado na posição 24.01 da NCM), o valor da receita de exportação é contabilizada
com base na taxa de câmbio da data do embarque.
Fl. 13007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.044 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000506/2010-35

DIVERGÊNCIA ENTRE O REGISTRO DE INVENTÁRIO E O VALOR CONTÁBIL
DOS ESTOQUES.
No caso, restou demonstrado que a divergência entre o registro de inventário e o valor
contábil dos estoques não teve influência na apuração do resultado.
MANUTENÇÃO NO PASSIVO DE OBRIGAÇÕES JÁ PAGAS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITAS. INOCORRÊNCIA.
Embora mantidas no passivo obrigações já pagas, a presunção de omissão de receitas
restou afastada, uma vez que estas foram escrituradas e incluídas no resultado tributável.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls.
12.777).
Por seu turno, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 12.798), alegando,
em síntese, divergência interpretativa quanto a duas matérias:
a) Dedução da receita bruta de valores de valores de tributos não incidentes sobre
vendas;
b) Variações cambiais deduzidas em excesso.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 12.960, que
deu seguimento à matéria “dedução da receita bruta de valores de tributos não incidentes sobre
vendas (postergação)”. Não houve recurso contra o seguimento apenas parcial.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 13.000) ao recurso especial do
contribuinte, pugnando pelo seu descumprimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
parcial pelo despacho de fls. 12.960 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
Como visto, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à
matéria “dedução da receita bruta de valores de tributos não incidentes sobre vendas
(postergação)”.
Pois bem.
Fl. 13008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.044 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000506/2010-35

No presente caso, a fiscalização constatou deduções indevidas a título de ICMS e
adotou as seguintes providências: a) adicionou ao resultado positivo do primeiro trimestre de
2006 o valor de R$ 2.721.514,06; b) reduziu o resultado negativo do segundo trimestre do
mesmo ano o valor de R$ 3.066.689,83.
A Recorrente alegou, em sua defesa, que não houve prejuízo ao erário, visto que
teria adicionado ao quarto trimestre de 2006 os valores indevidamente deduzidos nos dois
primeiros trimestres daquele ano; contudo, verifica-se que esse argumento não foi acolhido pelo
acórdão recorrido.
Já o paradigma indicado (acórdão n. 1102-000.937) cuida dos efeitos da
postergação do pagamento de tributo, como se pode inferir de sua ementa, a seguir reproduzida:
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO. COMPROVAÇÃO DE
TRIBUTAÇÃO.
Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do
lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente. A inexatidão quanto ao período-
base de escrituração da receita, rendimento, custo ou dedução, ou de reconhecimento de
lucro, somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar: a) postergação do pagamento do imposto
para exercício posterior ao em que seria devido; b) redução indevida do lucro real em
qualquer período-base.
A inobservância da recomposição do lucro real pela postergação de tributos implica em
erro insanável do lançamento tributário.
De se notar que o despacho de admissibilidade ingressou, por provocação do
contribuinte, numa discussão acerca dos efeitos da postergação de tributos, apresentando a
diferença entre a postergação do pagamento do imposto e a postergação do reconhecimento de
uma receita (ou de adição necessária ao lucro líquido).
Ocorre, que, com a devida vênia, não é este o debate travado nos autos.
Com efeito, não se está a discutir a questão teórica da postergação, mas o fato de
que, para o acórdão recorrido, os valores apurados nos trimestres subsequentes foram muito
inferiores aos que anteriormente deixaram de ser tributados, como se pode claramente
depreender dos seguintes excertos (destacaremos):
Em sua defesa, a contribuinte defendeu que havia permissão legal para a dedução que
promoveu, de créditos escriturais de ICMS decorrentes de exportações.
Adicionalmente, alegou que não houve prejuízo para o Fisco, uma vez que adicionou,
no quarto trimestre de 2006, os valores indevidamente deduzidos nos dois primeiros
trimestres daquele ano.
Estes argumentos foram refutados com muita precisão, clareza e objetividade pela
decisão de piso:
Os argumentos da autuada não procedem. O primeiro, porque não existe dispositivo
legal admitindo a baixa, por falta de liquidez, de créditos de ICMS decorrentes de
exportações.
Fl. 13009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.044 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000506/2010-35

Segundo, porque a adição em período posterior (quarto trimestre de 2006) não sana a
indevida redução em R$ 5.788.203,89 dos resultados tributáveis do primeiro e do
segundo trimestres de 2006, em especial se tivermos em conta que foi apurado prejuízo
nos dois trimestres subsequentes e que no trimestre da adição a autuada apurou tanto
lucro real quanto base de cálculo da CSLL em valores (R$ 151.443,94, em ambos os
casos) muito inferiores ao valor que deixou de ser anteriormente tributado.
Constata-se que a decisão não desconhece a possibilidade de postergação, mas
expressamente atesta que os valores apurados nos trimestres subsequentes foram “muito
inferiores ao valor que deixou de ser anteriormente tributado”, matéria que diz respeito,
exclusivamente, à questão fática e probatória, cujo reexame é vedado em sede de recurso
especial.
Por isso, não é possível, neste instante processual, acolher a premissa do
contribuinte, no sentido de que não houve prejuízo ao erário, tese que já foi rechaçada pelo
recorrido.
Ademais, verifica-se que sequer existe indicação de qual seria a legislação
tributária interpretada de forma divergente, como exige o artigo 67 do Anexo II do RICARF.
Como a questão suscitada é eminentemente fática, o recorrido não se valeu de fundamento legal
específico para afastar a pretensão da interessada, mas da falta de comprovação do alegado
quanto aos valores supostamente postergados.
Com efeito, em termos jurídicos, o voto condutor indicou apenas a ausência de
previsão legal para a baixa de créditos de ICMS (por falta de liquidez), circunstância que não foi
contestada pela Recorrente e que, por si só, já impediria a reforma do acórdão.
Assim, para além da dessemelhança entre as situações veiculadas nos dois
acórdãos, devemos concluir que a matéria suscitada pela Recorrente não se relaciona às razões
de decidir do acórdão recorrido e que, ainda que assim não fosse, também não poderia ser
conhecido o recurso aviado, ante a impossibilidade de reavaliação dos fatos e das provas
constantes nos autos.
Parece-me, inclusive, que sequer haveria interesse de agir do contribuinte, pois
mesmo o eventual reconhecimento da postergação em nada alteraria o que restou decidido.
Em síntese, são diversos os motivos que impedem o conhecimento do recurso
especial do contribuinte, ante o não atendimento aos requisitos de admissibilidade
regimentalmente previstos.
Voto, portanto, por não conhecer do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 13010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.044 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000506/2010-35

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O recurso especial teve seguimento quanto à matéria “dedução da receita bruta de
valores de tributos não incidentes sobre vendas (postergação)”. A Contribuinte observa, neste
ponto, que sua contradita se limita aos valores de ICMS que, conforme demonstração, foram
adicionados ao resultado tributável do 4o trimestre, antes do início de qualquer procedimento
fiscal. Reproduz o voto condutor do acórdão recorrido na parte em que assim apreciou esta
alegação:
Em decorrência da constatação de deduções indevidas a título de ICMS, as autoridades
autuantes: a) adicionaram ao resultado positivo do primeiro trimestre de 2006 o valor de
R$ 2.721.514,06; b) reduziram ao resultado do resultado negativo do segundo trimestre
do mesmo ano o valor de R$ 3.066.689,83.
Em sua defesa, a contribuinte defendeu que havia permissão legal para a dedução que
promoveu, de créditos escriturais de ICMS decorrentes de exportações.
Adicionalmente, alegou que não houve prejuízo para o Fisco, uma vez que adicionou ,
no quarto trimestre de 2006, os valores indevidamente deduzidos nos dois primeiros
trimestres daquele ano.
Estes argumentos foram refutados com muita precisão, clareza e objetividade pela
decisão de piso:
Os argumentos da autuada não procedem. O primeiro, porque não existe dispositivo
legal admitindo a baixa, por falta de liquidez, de créditos de ICMS decorrentes de
exportações.
Segundo, porque a adição em período posterior (quarto trimestre de 2006) não
sana a indevida redução em R$ 5.788.203,89 dos resultados tributáveis do
primeiro e do segundo trimestres de 2006, em especial se tivermos em conta que
foi apurado prejuízo nos dois trimestres subseqüentes e que no trimestre da
adição a autuada apurou tanto lucro real quanto base de cálculo da CSLL em
valores (R$ 151.443,94, em ambos os casos) muito inferiores ao valor que
deixou de ser anteriormente tributado.
Com base nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário, no que tange à
presente parcela do lançamento.
A Contribuinte afirma que caracterizaria simples postergação de recolhimento do
tributo a adição espontânea ao resultado tributável do 4o trimestre dos valores valores que a
autoridade fiscal entendeu como deduzidos indevidamente no 1o e 2o trimestres de 2006.
Tal alegação fora deduzida em recurso voluntário nos seguintes termos, inclusive
asseverando-se que a autoridade lançadora teria conhecimento do oferecimento dos valores, à
tributação, no 4o trimestre de 2006:
[...]
1.2 – OS ARGUMENTOS DE DEFESA ELENCADOS NA IMPUGNAÇÃO
[...]
Fl. 13011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.044 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000506/2010-35

A Recorrente afirmou que em relação ao ICMS houve sua redução da receita bruta no 1o
e 2o trimestre de 2006, em parte, em razão de créditos de ICMS decorrentes de
exportações ainda não ressarcidos pelo Estado e outra parte por equívocos na
escrituração contábil, os quais foram sanados pela adição total à receita bruta do 4o
trimestre de 2006, antes de qualquer procedimento fiscal. Houve, portanto, uma
postergação de imposto, vez que no 4o trimestre houve lucro e pagamento de imposto.
Assim, não houve dedução indevida de receita, uma vez que corrigida antes de qualquer
procedimento fiscal.
[...]
1.3 – DA ANÁLISE DA DECISÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO No 10-37.227.
[...]
A r. decisão administrativa recorrida afirma que só podem ser deduzidos da receita bruta
os impostos que incidiram sobre vendas e declara ainda, que apesar da demonstração e
comprovação de que os valores de ICMS que não incidiram sobre as vendas foram,
posteriormente (4o trimestre), adicionados ao resultado tributável, que tal procedimento
não sana a indevida redução em R$ 5.788.203,89 dos resultados tributáveis do 1o e 2o
trimestres de 2006.
[...]
2.1. DAS RAZÕES DE REFORMA PARCIAL DA R. ACÓRDÃO COMBATIDO
[...]
Primeiramente cumpre esclarecer que a Recorrente não excluiu valores para apuração
da base de cálculo do IRPJ e CSLL para se beneficiar, simular ou lograr o Fisco e, sim
como qualquer intérprete de norma jurídica e baseada em decisões do TRF1, inclusas à
inicial, entendeu ser possível a exclusão de ICMS a título de saldo credor de ICMS
Exportação.
Até porque, deve ser dado ao sujeito passivo o direito do entendimento a ser utilizado
em determinada operação, mesmo que posteriormente o Fisco discuta.
Ocorre que, no 4o trimestre de 2006, a recorrente não persistiu na interpretação,
adicionando espontaneamente neste trimestre os valores excluídos no 1o e 2o trimestre
de 2006, ficando claro que a recorrente em nada quis prejudicar o Erário Público.
Neste momento cumpre informar que, o próprio Fisco reconhece que os valores
excluídos, foram adicionados no 4o trimestre de 2006.
No entanto, tanto o Fisco na constituição do crédito tributário, tanto a r. Turma
Julgadora ao proferir seu voto, IGNORARAM este fato, autuando integralmente
os valores supostamente excluídos no 1o e 2o trimestre.
Este tratamento tributário praticado pelo Fisco na constituição do crédito tributário vai
contra a legislação tributária que trata do tema ao querer tributar valor “supostamente”
excluído, já devidamente tributado, bem como, parte dele, constituído em base negativa,
se configutando em enriquecimento ilícito em favor do Erário, que a seguir se
demonstrará.
[...]
2.1.1.2 – Da apuração no 2o trimestre de 2006 – constituição de crédito tributário sobre
base negativa.
Fl. 13012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.044 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000506/2010-35

[...]
Partindo-se das informações do auto de infração, apresentado pelo próprio Fisco,
verifica-se que mesmo adicionaod-se o valro de ICMS excluído, ainda assim a
recorrente ficaria com base negativa. [...]
[...]
Assim, demonstra-se que o equívoco praticado pela recorrente não trouxe prejuízo ao
Erário e, sim, se reveste somente de um erro material, corrigido que foi, no 4o trimestre
de 2006, espontaneamente pela recorrente.
[...]
Neste mesmo entendimento o art. 273, Decreto no 3.000/99 (RIR), é muito claro a
respeito da matéria:
[...]
Fica claro, portanto, que não cabe a exigência por parte do Fisco do crédito tributário
constituído sobre base negativa, devendo assim este Egrégio Conselho Administratio
reformar a decisão da R. Turma Julgadora, sob pena de admitir o enriquecimento ilícito
em favor do Erário Público.
2.1.1.2 – Da Apuração no 1o trimestre de 2006 – constituição de crédito tributário de
forma ilegal
[...]
Se houve algum equívoco praticado pela recorrente, foi apenas e tão somente de
postergação de imposto e jamais de pagamento a menor, no caso in concreto, até pelo
contrário, ao adicionar os valores excluídos do 1o e do 2o trimestre em um só (4o
trimestre), aumento em muito a base de cálculo para a apuração do IRPJ e CSLL.
[...]
Se não bastasse o erro praticado pelo Fisco e referendado pela R. Turma Julgadora de 1a
instância, quanto ao modo de constituição do crédito tributário, é de se dizer que os
procedimentos a serem seguidos pelo Fisco para apurar, com exatidão, o valor
considerado como imposto postergado estão estampados no site da própria Receita
Federal do Brasil em “DIPJ 2011 – Perguntas e Respostas” na Pergunta no 47, abaixo
transcrita:
[...]
Também a Portaria Normativa Cosita no 02/96 é muito clara a respeito do assunto, veja-
se:
[...]
Desta forma, não resta dúvida que não pode prosperar a simples adição do valor de R$
2.721.514,06 na base de cálculo para apuração do IRPJ e CSLL do 1o trimestre de 2006
pretendida pelo Fisco, sem considerar a correspondente adição no 4o trimestre de 2006.
[...]
Pela força dos argumentos colacionados, resta claro que não houve OMISSÃO de
receita, mas tão somente POSTERGAÇÃO e é assim que deve ser tratado.
Fl. 13013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.044 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000506/2010-35

E, ainda mais, em razão da fiscalização deixar de aplicar o disposto no art. 6o do
Decreto-Lei no 1.598/77 e no PN no 02/96, a Requerente requer a este Egrégio Conselho
a nulidade do lançamento quanto a esta exigência fiscal e por consequência a reforma da
decisão da r. Turma Julgadora. (negrejou-se)
Assim, frente à arguição de que a autoridade fiscal, reconhecendo que os valores
indevidamente deduzidos na apuração do 1o e 2o trimestre de 2006, foram adicionados na
apuração do 4o trimestre de 2006, deveria ter formulado acusação de postergação, e não de
omissão de receitas, o Colegiado a quo manteve a exigência como formulada porque a dedução
foi indevida nos períodos autuados e a adição superior não sanou integralmente a redução do
resultado tributável anterior. Não há, contudo, no voto condutor do acórdão recorrido qualquer
enfrentamento quanto à alegação de que a autoridade lançadora teria conhecimento da adição
promovida no 4o trimestre de 2006.
Em seu recurso especial, depois de reiterar as circunstâncias fáticas de sua
apuração e a interpretação da legislação tributária deduzida em recurso voluntário, a Contribuinte
indicou como paradigma de divergência o Acórdão no 1102-000.937, do qual destaca a
afirmação categórica de que os valores adicionados ou excluídos ao lucro líquido do exercício,
para determinação do lucro real, deverão ser novamente adicionados ou excluídos, quando
competirem a outro período base. Afirmando a absoluta coincidência de matéria entre os
acórdãos comparados, defende que no paradigma houve interpretação divergente do art. 273 do
RIR/99, dado nele constar que o erro quanto ao período de escrituração somente dará ensejo ao
lançamento de imposto, diferenças e multa se dele decorrer postergação para o exercício
posterior ou representar redução indevida do lucro real em qualquer período-base. Mais ainda,
afirma que a não consideração da recomposição do lucro real pela postergação dos tributos
implica em erro insanável do lançamento tributário, sendo que, no caso concreto a autoridade
autuante simplesmente desconsiderou a recomposição do lucro real pela adição dos valores à
base de cálculo do quarto trimestre.
O caso analisado no paradigma também teve em conta omissão de resultados
operacionais em apuração trimestral na sistemática do lucro real, vez que registrados em
resultados de exercícios futuros. O sujeito passivo alegou que os resultados foram oferecidos à
tributação ao término da obra, sendo a exigência mantida em 1a instância porque os valores
tributáveis nos períodos autuados não foram declarados. Analisando a mesma alegação reiterada
em recurso voluntário, o outro Colegiado do CARF observou que na escrituração contábil do
fiscalizado constava a apropriação dos rendimentos ao resultado do ano-calendário subsequente,
embora na sistemática do lucro presumido.
Embora reconhecendo que a contabilização foi equivocada, e que o sujeito
passivo deveria ter levado à tributação as receitas, descontadas dos custos, no período autuado, o
outro Colegiado do CARF, neste ponto à unanimidade, reformou a decisão de 1a instância,
concluindo que houve sim postergação do lucro, haja vista sua contabilização e sua posterior
declaração na DIPJ. Em tais circunstâncias, firmou que caberia ao fisco verificar os exercícios
seguintes e ajustá-los, cobrando tão só eventuais diferenças por aumento de alíquotas, correção
monetária e juros, mas jamais desconsiderar o valor já declarados nos períodos seguintes. E o
voto condutor do paradigma, neste ponto, traz, ainda, que:
Com efeito, a recorrente, ao postergar indevidamente a base de cálculo da receita
tributável relacionado ao ano calendário 2000, deixou de recolher IRPJ/CSLL relativos
a esses fatos geradores em sua apuração trimestral.
Fl. 13014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.044 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000506/2010-35

Antes mesmo de qualquer atuação do Fisco, a recorrente levou tais valores à tributação,
e tal fato deveria ter sido levado em consideração no lançamento de oficio, para que se
verificasse o efeito desse destempo na apuração e respectivo recolhimento do IRPJ e da
CSLL.
É importante fazer a observação no sentido de que a fiscalização deveria proceder de
modo diverso ao verificado, inclusive no tocante à extinção do crédito tributário
apurado nos anos seguintes, para que se formasse o efetivo quantum debeatur.
Nesta linha de entendimento, cabe destacar o item “5” do Parecer COSIT no 02/96, o
qual trata especificamente do caso de postergação do pagamento do imposto em virtude
de inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita:
[...]
Nos termos do § 5o do art. 6o do Decreto-lei no 1.598, a inexatidão quanto ao período-
base de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou de reconhecimento de
lucro, somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar: a) postergação do pagamento do imposto
para exercício posterior ao em que seria devido; ou b) redução indevida do lucro real em
qualquer período-base.
Constatada a postergação, deve o Fisco proceder no procedimento explanado no item
5.3 do referido Parecer. Não foi o ocorrido no caso em apreço.
Tendo em vista que o lançamento assim não procedeu, não vejo como manter o
lançamento de tributo que, pelo raciocínio acima, e ao menos em parte, já teria sido
oferecido aos cofres do tesouro.
Não pode haver exigência de tributo já recolhido, sob pena de enriquecimento ilícito do
Estado. Todas as vezes nas quais um determinado ato ilícito do contribuinte provoque
consequências futuras, que importem em incremento da base de tributação em período
posterior, e estejam, tanto o pagamento a menor em determinado período, quanto o
pagamento a maior em período futuro, umbilicalmente ligados, há de se considerar os
efeitos de postergação, sob pena de se cobrar duplamente.
No caso em apreço, como demonstrado cabalmente, houve a transferência dos
resultados do ano calendário de 2000 e anteriores para o resultado do 4o trimestre de
2001, não podendo se falar em não recolhimento do tributo, apenas em sua postergação.
Por fim, impossível o mero ajuste do lançamento, pois nova base se faz necessária em
sua essência, podendo inclusive ser apenas de juros pelo pagamento extemporâneo.
Ademais, esta instância não está habilitada para constituição de crédito tributário, pois
apenas lhe compete a função de julgar, conforme já se decidiu no Acórdão n°:
CSRF/01-04.872:
[...]
Por estas razões, neste ponto, voto pelo provimento do recurso voluntário interposto
pela recorrente, no sentido de julgar para IMPROCEDÊNCIA dos Autos de Infração
IRPJ e CSLL referentes a resultado operacionais escriturados, mas não declarados (item
002 – IRPJ – fls. 923,924 / item 001 CSLL – fls. 936, 937), exonerando-a das seguintes
bases tributáveis:
[...]
Destaca-se no referido paradigma: i) a consideração de que na escrituração
contábil do fiscalizado constava a apropriação dos rendimentos ao resultado do ano-calendário
subsequente; ii) o reconhecimento da autoridade fiscal de que o sujeito passivo lançou os
Fl. 13015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.044 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000506/2010-35

recebimento dos clientes durante a execução da obra e os custos incorridos, em resultados de
exercícios futuros, iii) o destaque do voto condutor no sentido de que através da análise das
DIPJ 2001 (fls. 38, 39, 40 e 41) e 2002 fls. 76, 77 e 78), era possível constatar que nenhum valor
foi levado a resultado pela recorrente, com exceção do último trimestre de 2001, no qual foram
levadas a Resultado todo o saldo das Contas de Adiantamentos de Clientes; iv) o acréscimo de
que, antes do Termo de Verificação Fiscal, estava juntado o Razão Analítico referente ao ano
2001 (fls. 1257 – 1282), no qual se verificava mês a mês o acúmulo de saldo credor nas
referidas contas, até dezembro de 2001, quando foram transferidos para conta de Resultado; e
v) a conclusão de que constatada a postergação, deve o Fisco proceder no procedimento
explanado no item 5.3 do Parecer Normativo CST no 02/96.
Estas e outras referências do voto condutor do paradigma deixam fora de dúvida
que a autoridade lançadora, naquele caso, tinha conhecimento das receitas oferecidas à tributação
em período posterior ao autuado, mas ainda assim formulou a exigência mediante imputação de
receitas omitidas, e não de postergação de tributação.
A pretensão da Contribuinte, assim, seria demonstrar dissídio jurisprudencial
acerca da repercussão do art. 273 do RIR/99, porque enquanto o Colegiado a quo, frente à
alegação de que houve posterior adição ao lucro tributável das deduções glosadas nos períodos
anteriores, afirmou válido o procedimento fiscal de imputação de omissão de receitas nestes
primeiros períodos porque o resultado tributável no período postergado não alcançaria todo o
resultado omitido nos períodos autuados, o outro Colegiado do CARF cancelou integralmente a
exigência que não teve em conta o oferecimento posterior das receitas à tributação, inclusive
declarado a impossibilidade de ajuste do valor lançado por necessidade de aferição de nova base
em sua essência.
A I. Relatora, porém, vislumbra dessemelhança significativa entre os acórdãos
comparados, vez que no recorrido considerou-se que os valores apurados nos trimestres
subsequentes foram muito inferiores ao valor que deixou de ser anteriormente tributado, e esta
circunstância não está presente no paradigma.
Esta Conselheira concorda que há óbice à caracterização do dissídio
jurisprudencial relacionado a este aspecto, mas sob outra ótica. Isto porque, a assertiva antes
referida se fez a partir do resultado final oferecido à tributação no 4o trimestre/2006, e não da
adição à base de cálculo promovida pea Contribuinte. Considerando a alegação de posterior
adição à base de cálculo do valor aqui tributado, o caso tratado no recorrido guardaria
semelhança com o paradigma, vez que arguída em recurso voluntário a correspondência entre os
valores deduzidos no 1o e 2o trimestre de 2006 e a adição promovida no 4o trimestre de 2006. Já
no paradigma, nenhuma digressão se fez em razão de o resultado tributável no período
postergado ter sido eventualmente reduzido, o que poderia ser esperado em face da alteração da
sistemática de tributação de lucro real para lucro presumido. Contudo, bastou àquele Colegiado
identificar a correspondência entre as receitas tributadas no lançamento e as receitas
posteriormente oferecidas à tributação pelo sujeito passivo.
Como já adiantado, porém, nota-se outra dessemelhança entre os acórdãos
comparados, e precisamente no ponto em que se avalia a conduta da autoridade fiscal com vistas
a aferir a sua validade. No paradigma, a premissa da invalidade do lançamento reside no fato de
a autoridade fiscal ter conhecimento do posterior oferecimento dos rendimentos à tributação, e
deixar de aferir os efeitos da postergação, tributando os valores como se apenas representassem
Fl. 13016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.044 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000506/2010-35

omissão de receitas. Já no recorrido, analisando as provas trazidas em impugnação, os órgãos de
julgamento concluíram que não houve a recomposição integral dos valores que deixaram de ser
recolhidos nos períodos autuados.
Como antes referido, a Contribuinte mencionou, genericamente, em seu recurso
voluntário que a autoridade lançadora teria conhecimento do oferecimento dos valores, à
tributação, no 4o trimestre de 2006, e construiu seus argumentos em favor da invalidade do
procedimento fiscal. Contudo, o afirmado conhecimento pela autoridade fiscal não foi debatido
pelo Colegiado a quo, assim como não foram opostos os necessários embargos de declaração
para provocar manifestação neste sentido. Assim, para cogitar da existência do dissídio
jurisprudencial e decidir qual a intepretação da legislação tributária deve prevalecer, necessário
seria adentrar aos autos para confirmar se a autoridade fiscal teria conhecimento da posterior
adição afirmada pela Contribuinte em sua defesa.
De toda a sorte, registre-se que nada a este respeito consta no Relatório de Ação
Fiscal às e-fls. 4693/4698, nem mesmo na descrição das demais infrações constante na
sequência, inclusive porque não houve lançamento no 4o trimestre de 2006, muito embora o
procedimento fiscal também alcançasse este período.
Ainda, o exame dos elementos juntados pela autoridade fiscal não evidencia que
esta informação tenha sido prestada durante o procedimento fiscal. Em verdade, somente no
exame da impungnação pode-se inferir o que quer dizer a Contribuinte ao referir que a
autoridade fiscal teria conhecimento da posterior adição. Isto porque, como se vê na
argumentação lá desenvolvida, constante às e-fls. 5028/5032, a Contribuinte primeiro se
empenha em defender as deduções promovidas para, subsidiariamente, referir que por ter
também deduzido, juntamente com o ICMS sobre vendas, o ICMS registrado nas filiais relativo
a transferências de insumos para a matriz, as transferências de produção da matriz para as
filiais e as transferências de bens do ativo imobilizado e de materiais de uso e consumo, esse
erro teria sido corrigido mediante a adição promovida no 4o trimestre de 2006, provada pela
apresentação da DIPJ correspondente, a partir da qual seria possível concluir que em todo o ano
de 2006, apenas os R$ 91.786,54 [...] decorrente de ICMS sobre vendas da Impugnante
acabaram sendo deduzidos da sua Receita Bruta, como também espelhado no Livro Registro de
Apuração do ICMS de 2006. Foi a partir desta justificativa que a Contribuinte aduziu:
Cumpre ainda, sinalar, que o Fisco, em seu relatório, manteve-se silente, embora tenha
auditado todo o ano-calendário de 2006, que o contribuinte acresceu em sua receita
bruta, conforme se vê na DIPJ/2007 (4o trimestre), o valor deduzido indevidamente (em
tese), no 1o e 2o trimestres.
O caso em discussão é de mera postergação de tributo, uma vez que o que foi
(teoricamente) deduzido no 1o e 2o trimestres foi acrescido ao 4o trimestre em que houve
lucro e pagamento de imposto. [...]
Nestes termos, depois de citar doutrina, a Contribuinte concluiu que pela força
dos argumentso colacionados, não houve dedução indevida de receita, uma vez que corrigida
antes de qualquer iniciativa do Fisco em apura-la. Logo, o conhecimento da autoridade fiscal é
presumido em razão de também ter sido auditado o 4o trimestre/2006. De outro lado, a
argumentação inicialmente desenvolvida reconhece que a recomposição posteriormente
promovida não foi integral e, ademais, teria sido realizada para reversão de valores
Fl. 13017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.044 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000506/2010-35

indevidamente deduzidos e que não teriam a mesma natureza dos demais cujas justificativas
foram apresentadas para legitimar a parcela da dedução não revertida.
De todo o exposto, conclui-se que a caracterização da divergência jurisprudencial
carece do necessário prequestionamento acerca do fato de a autoridade lançadora ter
conhecimento da reversão posterior das deduções da receita bruta consideradas indevidas. Mas,
ainda que assim não se entenda, há dessemelhança entre os acórdãos comparados, em ponto
determinante para a decisão acerca da validade do procedimento fiscal: enquanto no paradigma
confirmou-se que a autoridade lançadora tinha conhecimento do posterior oferecimento à
tributação dos valores autuados, no recorrido este conhecimento é uma inferência a partir da
ausência de manifestação da autoridade lançadora em relação à conduta da Contribuinte no
período posterior, também auditado no mesmo procedimento fiscal. Subsidiariamente tem-se,
ainda, na linha referida pela I. Relatora, que em impugnação a alegação fora de adição apenas
parcial em período posterior ao autuado.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora em suas conclusões e
NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 13018
DF CARF MF
Documento nato-digital